Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-46.2021.8.11.0046
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002663-46.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARVOARIA MASTER LTDA - CNPJ: 10.355.025/0001-61 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), TCL TRANSPORTE RODOVIARIO COSTA LEMES LTDA - ME - CNPJ: 04.058.687/0001-77 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIR
EI
TO AMBIENTAL.
CRIME DE

POLUIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA
S
.

CONDUTA CULPOSA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE.PENA DE PERDIMENTO DE BENS. CRIME AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Causar poluição.
O crime de causar poluição apresenta dois elementos objetivos: (a) causar poluição
e

(b) possibilidade de gerar
dano
à saúde humana, animais e flora (artigo
54
do Lei 9.605/1998).

A materialidade e a autoria estão presentes quando estiver comprovado que o réu causou poluição com possível potencial de dano ambiental. No presente caso, materialidade e
a
autoria
estão
demonstrada
s
, pois o veículo apreendido era da parte reclamante e estava em pleno funcionamento com ARLA 32 adulterada.
A empresa que explora a atividade de transporte rodoviário de carga age com culpa, na modalidade de imprudência, quando permite que seus veículos trafeguem com ARLA 32 adulterada. Considerando a atividade econômica explorada, não é crível que a parte ré não tinha consciência de que a adulteração era ofensiva ao meio ambiente.O delito tipificado no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo desnecessári
a
a comprovação do efetivo dano (N.U 0008563-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
publicado
no DJE 03/03/2023 e N.U 0003141-45.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 18/05/2020).

2.
Dosimetria
da
pena
.
Considerando
a
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias

judiciais
,
entendo

como

razoável
a
pena

definitiva
fixada na sentença em
7
(sete)
meses de
detenção
e

substituída

por

prestação
de
serviço
à
comunidade
,
mediante
o
custeio
de
programas
e
projetos

ambientais
no valor de R$

20.000,00.

3.
Pena de perdimento de bens. Crime ambiental.
É possível a apreensão de produtos e instrumentos
decorrentes
da infração ambiental (art. 25 da Lei 9.605/1998). Os produtos e subprodutos da fauna serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais
e
os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem (§§ 3º a 5º). Nesse sentido: N.U 1011938-78.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0015086-34.2014.8.11.0003
,
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 06/12/2018.
É certo, ainda, que

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
(Tema 1036 do STJ). Como bem pontuou o Ministério Público em
seu
parecer,

"Cumpre reiterar que o Sistema ARLA-32 constitui um componente veicular essencial para a mitigação de impactos ambientais, sendo responsável pela decomposição dos óxidos de nitrogênio (
NOx
), oriundos da combustão de óleo diesel, em compostos inofensivos ao meio ambiente e à saúde humana. A adulteração ou má utilização desse sistema compromete diretamente os esforços para o controle de emissões poluentes, agravando os danos ambientais e sanitários de forma irreversível. Assim, a penalidade imposta reflete adequadamente a gravidade e a repercussão social do ato ilícito."

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
1002663-46.2021.8.11.0046

Origem
:
NÚCLEO
DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
TCL TRANSPORTE RODOVIARIO COSTA LEMES LTDA - ME

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
TCL TRANSPORTE RODOVIARIO COSTA LEMES LTDA - ME e CARVOARIA MASTER LTDA - ME
imputando-lhes

a

autoria
das
infrações

ambientais

tipificadas
no
arts
. 46 e 54 da Lei 9.605/1998.

O juízo singular proferiu
sentença
,
com
o seguinte teor
:
"Visto. 1. Relatório dispensado, com fundamento no artigo 81, § 3°, da Lei Federal n.º 9.099/1995. 2. O processo está formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais e processuais. Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos legalmente exigidos. Não existem matérias preliminares pendentes a serem apreciadas. Passo à análise do mérito. 3. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de CARVOARIA MASTER LTDA, pela prática da conduta capitulada no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 e TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA pela prática das condutas tipificadas no artigo 46, parágrafo único, e artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98. Consta da denúncia: ‘’ FATO 1: Consta dos autos que, no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 07h42min, na BR 174, Km 487, neste município de Comodoro/MT, a denunciada TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA causou, de forma culposa, poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. FATO 2: Consta dos autos que, no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 07h42min, na BR 174, Km 487, neste município de Comodoro/MT, as denunciadas TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA e CARVOARIA MASTER LTDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportaram madeira, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento outorgada pela autoridade competente. DESLINDE DOS FATOS: I – Art. 54, §1º da lei 9.605/98: Ressai dos autos que, nas condições de tempo e local acima narradas, o motorista Silvaldo Vieira Mendes, conduzia um caminhão-trator, marca/modelo VOLVO/FH 500 6X4T, cor branca, placa ONZ-5696/GO, ano de fabricação/modelo 2014/2014, tracionando o semirreboque marca/modelo SR/GUERRA AG FG, cor cinza, placa ONP6842/GO, ano de fabricação/modelo 2014/2014 e o semirreboque marca/modelo SR/GUERRA AG FG, cor cinza, placa ONP-6782/GO, ano de fabricação/modelo 2014/2014, de propriedade da denunciada TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, e então, o abordou No curso da abordagem, após fiscalização dos equipamentos e substâncias que compõem o sistema de controle de gases poluentes, os policiais constataram que o composto ARLA32 do sobredito veículo estava adulterado, posto que, quando da inserção de reagente químico, acabou por apresentar cor roxa, que indica predominância de Arla adulterado. Destaca-se, por fim, que a utilização de Arla adulterado aumenta a emissão de poluentes na atmosfera, resultando, por consequência, em danos à saúde humana, ou provocando a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. II – Art. 46, parágrafo único, da lei 9.605/98: Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo mencionado, de propriedade da denunciada TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA, conduzido por Silvaldo Vieira Mendes. Durante a abordagem, constatou-se o veículo estava transportando carvão vegetal com grande diferença entre a volumetria constante do DOF (101,000 metros de carvão - MDC) da ordem de 45,5610 metros de carvão – MDC (ou 11.618 onze mil e seiscentos e dezoito kilos), variação maior que 10% (dez por cento) da carga transportada. Tal documento (DOF) foi emitido pela denunciada CARVOARIA MASTER LTDA . A carga se destinava a G. S. DA LUZ MOREIRA. Constatou-se, ainda, que existiam sacos de 5 kg de carvão com CNPJ de empresas diversas daquelas da Nota Fiscal. Diante disso, e considerando que, conforme art. 48 da Instrução Normativa 21/2014 do IBAMA, o DOF – Documento de Origem Florestal será considerado inválido quando a quantidade/volume ou espécie for diferente do autorizado, a autoridade policial autuou e apreendeu o veículo e a carga das empresas denunciadas (...)’’. Pois bem. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes previstos nos artigos art. 46, parágrafo único, e art. 54, § 1º, ambos da Lei nº 9.605/98, estão aparentemente comprovadas mediante Termo de Apreensão (ID 64673001), Documento de Origem Florestal (ID 64701645) e pelos Depoimentos Testemunhais colhidos na fase judicial (ID 71063742). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Múcio Cévola Esmeraldo Lima, Leandro Vargas de Saboia, Jander Chuster Baldaia Vilas Boas Sampaio, Wellington Carvalho de Oliveira, e das empresas acusadas, representadas por Thiago Miranda de Paiva e Regiane de Oliveira Lemos. No entanto, durante a instrução processual, bem como da análise meticulosa dos autos, verifica-se que não restou devidamente comprovado a existência material do delito descrito no Fato 02. Vejamos: Em sede de interrogatório judicial, a testemunha Múcio Cévola Esmeraldo Lima (PRF) relatou que na ocasião, fora realizado a inspeção em dois veículos pertencentes à mesma empresa (fatos estes em apuração perante a ação penal de n. 1002658-24.2021.8.11.0046), ocasião em que foi constatado o excesso de carga transportada de responsabilidade das denunciadas, estando o carregamento de carvão em desconformidade com a DOF emitida. Com relação ao carvão vegetal transportado, declara que na ocasião, o Documento de Origem Florestal (DOF) foi invalidado por conter informações divergentes entre a quantidade de carga verdadeiramente transportada, relatando que a medição foi realizada pela equipe responsável pela apreensão da carga, nada esclarecendo com que o cálculo apresentado fora realizado. Por sua vez, Leandro Vargas de Saboia (testemunha de defesa), funcionário da empresa TCL Transporte Rodoviário, relatou a forma com que os veículos pertencentes à empresa são abastecidos, ocasião em que declarou que seria este o primeiro caso em que o composto Arla32 apresentou problemas. Jander Chuster Baldaia Vilas Boas Sampaio (testemunha de defesa), funcionário da empresa Carvoaria Master, relatou que na carga em transporte considerada irregular havia moinha de carvão, bem como carvão empacotado, sendo que estas informações estão presentes na nota fiscal da carga, não havendo determinação para que, além da nota fiscal, tais informações fossem mencionadas na DOF, razão pela qual as moinhas de carvão e os carvões empacotados deveriam ter sido excluídos da medição. Wellington Carvalho de Oliveira, arrolado como testemunha, afirmou que a ausência da informação no DOF acerca da moinha de carvão não acarreta em irregularidade, tendo em vista que tal informação não é obrigatória. Por fim, Regiane de Oliveira Lemos, representante da empresa CARVOARIA MASTER LTDA, negou que a carga apreendida estivesse irregular. Nesse sentido, alega a defesa técnica que a medição apresentada nos autos fora realizada de forma equivocada e que na carga apreendida, além do carvão vegetal, havia ainda moinha de carvão e carvão empacotado, quantidades estas que deveriam ter sido excluídas da medição, o que, acarretaria no peso exato mencionado na DOF tida como inválida. Aduz ainda que o carvão empacotado e a moinha de carvão não tem necessidade de constarem diretamente na DOF. Por fim, salienta que não constam nos autos auto de constatação emitido pela PRF e nem por outro órgão competente, que ratifique a mencionada divergência de essência e volume do produto descrito nos documentos, razão pela qual postula a absolvição dos denunciados com relação ao delito tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, com base no artigo 386, inc. V e VIII, do CPP. Desta feita, o que se tem na doutrina e jurisprudência é que, não havendo a admissão da autoria delitiva, cabe por dever e por império da lei (art. 156 do CPP), à acusação produzir a prova. Ensina-nos Magalhães Noronha, que: "A prova de alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (nullum crimen sine typo) e de sua realização pelo acusado. Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que para o acusado basta a dúvida." (in, CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL). Assim, verifico que razão assiste à defesa. No caso em análise, verifica-se que a acusação não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos descritos na denúncia no que tange a autoria dos réus, porquanto, em que pese à palavra da testemunha Múcio, que diligenciou diretamente nos fatos, seja firme no sentido de que a medição fora realizada de forma correta, este quando questionado em Juízo, não soube precisar a forma com que a medição teria sido realizada, limitando-se a relatar que não sabia se no caminhão havia algum outro tipo de carga que deveria ter sido excluída da pesagem. Ademais, não consta nos autos qualquer tipo de relatório informando o método utilizado na medição, bem como quais os componentes da carga teriam sido considerados para tanto, ao contrário, verifica-se nos Id’s. 64672997 – pág. 17 e 18 a Nota Fiscal referente a carga de carvão vegetal transportada, constando expressamente a ressalva no que tange a presença das sacas de moinha e carvão empacotado, conforme explanado alhures. Com efeito, a prova produzida em Juízo com relação ao crime tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 mostra-se deverás frágil para subsidiar um édito condenatório em desfavor da parte denunciada. Portanto, diante da fragilidade probatória contida no presente feito, entendo ser forçosa a absolvição dos réus, uma vez que a legislação brasileira, exige prova segura e indene de dúvidas para a condenação, pois desta forma têm se decidido, senão vejamos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, § ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA QUANTO A VOLUMETRIA. PERÍCIA REFORÇANDO O ERRO NA MEDIÇÃO REALIZADA PELO IBAMA. VISTORIA REALIZADA EM PARTE DO VOLUME APREENDIDO PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APL: 00005307820158149001 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 29/07/2015, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/08/2015) Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub-judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime. Sendo assim, ainda que os denunciados tenham eventualmente praticado o delito, em virtude da precariedade das provas existentes nos autos, não me resta outra alternativa a não ser julgar improcedente a presente ação penal e de consequência absolver a parte acusada com relação ao crime disposto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (Fato 02). Em arremate, frise-se que diante das provas trazidas à colação, estas não deixam suficientemente informadas a materialidade e autoria dos respectivos delitos, deve ser proclamado o benefício da dúvida. No entanto, remanesce nos autos a conduta atribuída no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98 (Fato 01). Aduz o artigo: ‘’Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.’’ Ressalta-se que o composto ARLA-32 é de uso obrigatório e se trata de um conversor de partículas de óxido de nitrogênio, causadoras de chuvas ácidas e problemas respiratórios, em nitrogênio e água, cuja adulteração tem o objetivo de diminuir os gastos do veículo, bem como é capaz de causar prejuízo ao meio ambiente, tendo em vista que o uso da ARLA32 em desconformidade com a NBR ISO22.241 causa danos ambientais, pois eleva o nível de emissão do NOX dos motores diesel, reagente para aumentar a rentabilidade. No que tange ao crime remanescente, a testemunha Múcio Cévola Esmeraldo Lima, Policial Rodoviário Federal, em Juízo, explicou como se deu a abordagem e a forma com que descobriu o ilícito ambiental, relatando que foi constatada, por meio de teste realizado mediante a utilização de reagentes químicos, a adulteração presente no composto denominado ‘’Arla32’’, responsável por causar poluição ao meio ambiente. Por sua vez, Thiago Miranda de Paiva, preposto da empresa TCL Transporte Rodoviário Costa Lemes LTDA, declarou não ter conhecimento acerca da adulteração encontrada no Arla32, apontada pela Polícia Rodoviária Federal, pois os caminhões pertencentes à frota passam por diversas manutenções para que possam rodar por muitos quilômetros sem apresentar problemas, indicando que o abastecimento dos veículos é realizado dentro de postos de combustíveis de rede credenciados e autorizados pela empresa. No entanto, como prova da adulteração, aportou aos autos comprovação acerca da adulteração por meio de teste realizado com amostra de Arla32 retirado do veículo apreendido, o qual apresentou coloração roxa, constatando-se a adulteração no composto, conforme Id. 64672997 – pág. 22. Desta feita, em que pese o representante da empresa denunciada tenha alegado desconhecimento acerca da infração, o verbo do tipo penal incrimina a conduta do sujeito ativo que causa (ou provoca) poluição em níveis suficientes a que possam resultar em danos à saúde humana. Ademais, o artigo 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, porquanto o risco e a potencialidade de dano a saúde humana são suficientes para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, via de consequência, a realização de perícia ou resultado naturalístico. Sem prejuízo, havendo a incidência do núcleo penal do tipo “causar poluição de qualquer natureza’’, o que ficou devidamente comprovado através do acervo probatório colhido, notadamente o documental, resta patente a configuração da materialidade do crime ambiental, sobre o qual recai inconteste a autoria delitiva sob pessoa jurídica ré TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA. Destarte, deve ser responsabilizada penalmente na medida do comportamento ilícito desenvolvido. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, o que faço para ABSOLVER as denunciadas CARVOARIA MASTER LTDA e TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA, qualificadas nos autos, dos delitos tipificados no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 e CONDENAR a denunciada TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 04.058.687/0001-77, como incursa nas penas descritas no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98 (Fato 01). Passo à dosimetria da pena: A pena in abstrato prevista para o delito ambiental é de seis meses a um ano de detenção e multa. Passo a individualizar a pena-base com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do artigo 59 do Código Penal, atenta aos critérios específicos do artigo 6º, da Lei n. 9.605/98, considerando o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (inteligência do artigo 3º). A culpabilidade é a normal à espécie. Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base; Quanto aos antecedentes, frise-se que não registro de condenação transitada em julgado; Por se tratar de pessoa jurídica, não há que se falar em conduta social ou personalidade; A motivação do crime é própria da espécie, razão pela qual entendo que não devem influir na aplicação da pena; As circunstâncias do crime retratam a forma simples do crime, o que não deve implicar no aumento da pena-base; Já as consequências extrapenais, dispensam maiores comentários, pois o reflexo do dano ambiental é evidente; Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, FIXO a pena-base em 07 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes da pena. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena a ser considerada. Desta forma, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a PENA DEFINITIVA em 07 (sete) meses de detenção, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime. Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do artigo 59, do CP, e dos artigos 6º e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, CONDENO-A a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c artigo 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental, a ser determinado pelo Juízo da Execução Penal. Como o tipo também prevê a pena cumulativa de multa, pelas mesmas modulares utilizadas para fixação da pena privativa de liberdade, condeno ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada na base de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, por entender ser este o valor suficiente para reprimir o crime, e fundamento o valor arbitrado na inexistência de informações precisas de que a ré possa arcar com valor superior (artigo 6º, inciso III, e artigo 18, ambos da Lei n. 9.506/98, e artigos 49, §§ 1º e 2º e artigo 60, caput, ambos do Código Penal). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50, do Código Penal. Em que pese a Lei Ambiental estabelecer no artigo 20 que “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente”, entendo que a inexistência de perícia de constatação do dano ambiental a fim de apurar o dano efetivamente sofrido pelo meio ambiente impede a fixação do montante a ser arbitrado, razão pela qual, deixo de fixar quantum atinente à reparação em questão. Quanto ao veículo apreendido nos autos (caminhão-trator, marca/modelo VOLVO/FH 500 6X4T, cor branca, placa ONZ-5696/GO, ano de fabricação/modelo 2014/2014 (denominado V1), tracionando o semirreboque marca/modelo SR/GUERRA AG FG, cor cinza, placa ONP6842/GO, ano de fabricação/modelo 2014/2014 (denominado V2) e o semirreboque marca/modelo SR/GUERRA AG FG, cor cinza, placa ONP-6782/GO, ano de fabricação/modelo 2014/2014), os quais constam como fiel depositário o autor do fato, conforme decisão de Id. 64777523, nos termos do artigo 25 da Lei Federal n. 9.605/98, DETERMINO o perdimento do veículo, tendo em vista tratar-se de instrumento do delito praticado, devendo este ser remetido em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Comodoro – CONSEG. INTIME-SE o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Comodoro – CONSEG, na pessoa de seu representante legal, para que tome ciência do teor da presente decisão, bem como para que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com a devida prestação de conta dos bens destinados em seu favor. Sem custas ou despesas processuais, haja vista a gratuidade da justiça nos Juizados Especiais. (inteligência do artigo 54, da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, DETERMINO: EXPEÇA-SE ofício aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional, comunicando a presente condenação; EXPEÇA-SE guia para execução de pena e medidas não privativas de liberdade, acompanhada de documentos referidos no artigo 106, da Lei de Execução e encaminhe-se ao Juízo da Execução Penal. Cumpridas todas essas providências, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações necessárias, inclusive, baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito designada para o NAE Portaria TJMT/PRES n.º 28 de 10/janeiro/2024."

O
réu
TCL TRANSPORTE RODOVIARIO COSTA LEMES LTDA - ME
interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal
,

s
ustentando
que: a)
não

há

prova
de
sua

conduta

dolosa

ou

culposa
; b)
inexiste

dano

eficaz

ao
Meio
Ambiente
,
sem

impacto

efetivo
; c) a
pena

aplicada
é
desproporcional
; e d)
não
é
razoável
a
pena
de
perdimento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
decretar

sua

absolvição
,
ou reduzir, ou

substituir
as
penas

aplicadas
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
parecer
ministerial
foi
pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025